Tribunal: STF
Processo: Rcl 75632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Francisca Nilda Nunes de Sales, Geruzia Maria Delfino de Oliveira e Maria Erialba da Silva Cavalcante contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 5 da repercussão geral.



    As reclamantes narram que, nos autos em referência, em sede de liquidação de sentença, discute-se a implementação “do índice da perda remuneratória suportada pelos autores, à luz da Lei Federal n. 8.880, de 27 de maio de 1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV)”. (edoc. 1, p. 1).



    Relatam, ainda, que



    “[o] juízo processante designou perito judicial para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, oportunidade em que o profissional apurou a perda ‘estabilizada’ em julho de 1994 em benefício dos autores. Nessa ocasião, embora os cálculos do perito tenham sido realizados com metodologia incorreta, seguindo as diretrizes do juízo, ainda assim foi possível identificar a ocorrência de uma perda remuneratória em março de 1994, com a mudança do padrão monetário nacional. Em seguida, realizando o seu próprio cálculo, o magistrado proferiu julgamento, pelo qual declarou que apenas MARIA ERIALDA DA SILVA sofreu perda remuneratória. Com relação aos demais autores, declarou ‘liquidação zero’. Em vista da incorreta metodologia de cálculo utilizada pelo juízo, os autores interpuseram agravo de instrumento n. 0801341-59.2024.8.20.0000, uma vez que o julgamento da liquidação se deu de forma contrária à Lei Federal n. 8.880/1994, à sentença que originou o título judicial liquidando e à repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN. Por sua vez, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso interposto, sob o argumento de que o julgamento de primeira instância se deu em conformidade com a lei federal e o recurso extraordinário já mencionados” (e-doc. 1, p. 2).



     



    Acrescentam que, interposto recurso especial, “ante a evidente ofensa à lei, além da constatação do dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a orientação do STF. Todavia, a este recurso foi obstado o seguimento, e, ao agravo interno posteriormente apresentado, o plenário do tribunal negou o seu provimento” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustentam, acerca da violação ao Tema nº 5, que “a metodologia de cálculo utilizada pelo juízo processante não respeita a vedação estabelecida por esta Corte acerca da impossibilidade de compensação, utilizando o mês de julho de 1994 como parâmetro para conversão da moeda” (e-doc. 1, p. 6).



     Prosseguem discorrendo que,



    “[a]o ler o precedente qualificado se extrai que esta Corte estabeleceu que o procedimento de liquidação de sentença se daria em percentual, assim como vedou a possibilidade de compensação das perdas salariais apuradas e devidas aos servidores, com aumentos remuneratórios supervenientes.



     Em nenhum momento a sua decisão determinou a aplicação da paridade ou a realização dos cálculos de liquidação de forma nominal. Ao contrário, é evidente que a todo momento o provimento jurisdicional do recurso extraordinário ora estudado alude ao ‘índice/percentual’ que deve ser apurado em liquidação de sentença. Apesar disso, o provimento jurisdicional reclamado confirmou o julgamento realizado pelo juízo de primeira instância, que determinou a apuração da perda remuneratória em valor nominal, com a paridade de 1 URV para 1 Real, quando os cálculos deveriam se dar em percentual. ” (e-doc. 1, p. 5-6).



    Requerem, ao fim



    “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, a fim de adotar providência adequada à observância da repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN, no sentido de ser garantido que a apuração do índice da URV se dê em março de 1994, calculado em percentual, sendo vedada a compensação remuneratória, bem como que seja computado o valor do abono pago sob a rubrica 234 aos reclamantes.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Feita essa consideração, passo à análise da presente reclamação. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em agravo interno em recurso especial em agravo de instrumento (edoc. 9). 



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente